Tribunal: TJDFT
Processo: 0721259-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721259-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS DIAS DA SILVA AGRAVADO: MARIO ANTONIO CRISPIM D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando os autos, denota-se que não veio aparelhado com comprovante de recolhimento do preparo recursal. A propósito, verifica-se ainda que o recorrente, LUIS DIAS DA SILVA, nada disse quanto a referido requisito objetivo de admissibilidade. Como sabido, o art. 1.007, do CPC, disciplina que cabe ao recorrente comprovar a contemporaneidade entre o recurso por ele interposto e a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no momento de sua interposição, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não-conhecimento do recurso. Dessa forma, intime-se o agravante para juntar aos autos comprovante de recolhimento do preparo com a mesma data da interposição do agravo, ou recolher em dobro o preparo, à luz do artigo 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção do recurso adesivo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator